Tribunal: TJDFT
Processo: 0732980-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732980-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIANE DA CAMARA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração oposto por JOSIANE DA CAMARA FERREIRA em face da decisão de ID 75102374, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela referida parte, nos seguintes termos: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante, pela instituição financeira agravada, relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária e derivada do contrato no 0156829851. A embargante sustentou a existência de contradição no ato decisório porque seu dispositivo teria se referido ao contrato no 0156829851, quando, na verdade, o número correto seria 0191437772. Embora intimada, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 76188711). É o relatório. Decido. Compulsando a petição inicial do processo de origem (autos no 0718785-17.2025.8.07.0003), verifico que o número correto do contrato é “20191437772” (ID 239443766 da origem). Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos declaratórios para retificar o erro material na decisão de ID 75102374, passando a constar a seguinte expressão no seu dispositivo: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante, pela instituição financeira agravada, relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária e derivada do contrato no 20191437772”. Verifico que a referida decisão, que determinou a intimação do agravado para contrarrazões, foi publicada em 19/08/2025, conforme certidão de ID 75230708. Assim, preclusa esta decisão, nos termos do art. 1.0211 c/c 1.003, §5o2, ambos do CPC, retornem-me os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 1.003 (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.